Tribunal: TJPA
Processo: 0030451-02.2015.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0030451-02.2015.8.14.0136

APELANTE: RODRIGO FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO PELO RESULTADO LESÃO CORPORAL GRAVE. ANIMUS NECANDI. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime de tentativa de latrocínio, que suscita preliminares de nulidade da sentença por violação ao princípio da identidade física do juiz e de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, além de pleitear, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave. A acusação decorre de fato em que o agente, após subtrair valores da vítima mediante grave ameaça, efetuou dois disparos de arma de fogo contra regiões vitais do corpo, causando graves lesões, sem consumação do resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula em razão de ter sido proferida por magistrada diversa daquela que presidiu a instrução; (ii) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado sem observância estrita do art. 226 do CPP contamina a condenação; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação; e (iv) verificar se a conduta deve ser desclassificada de tentativa de latrocínio para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto e admite relativização em hipóteses justificadas de substituição do magistrado, exigindo-se demonstração concreta de prejuízo para o reconhecimento da nulidade.

4.

A defesa não comprova qualquer prejuízo efetivo decorrente da prolação da sentença por juíza diversa daquela que presidiu a audiência de instrução, incidindo o princípio pas de nullité sans grief previsto no art. 563 do CPP.

5.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento fotográfico não gera nulidade automática quando a condenação encontra amparo em provas autônomas, independentes e produzidas sob contraditório judicial.

6.

A autoria delitiva é corroborada pela confissão extrajudicial do acusado, pelo reconhecimento seguro da vítima, que já o conhecia previamente, e pelos elementos materiais constantes dos autos.

7.

A materialidade delitiva está demonstrada por laudos médicos e pelo levantamento do local do crime, que comprovam a gravidade das lesões sofridas pela vítima.

8.

O depoimento judicial da vítima apresenta coerência, firmeza e riqueza de detalhes, encontrando respaldo nos demais elementos probatórios produzidos no processo.

9.

A realização de dois disparos de arma de fogo em regiões de elevada letalidade, após a rendição da vítima e a entrega dos bens, evidencia intenção de matar ou, ao menos, assunção do risco de produzir o resultado morte.

10.

A presença de animus necandi afasta a natureza preterdolosa exigida para o roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave e justifica a tipificação da conduta como tentativa de latrocínio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O princípio da identidade física do juiz admite relativização quando houver substituição legítima do magistrado e inexistir demonstração de prejuízo concreto à defesa.

2.

A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando existirem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva.

3.

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos probatórios, constitui fundamento idôneo para a condenação.

4.

A realização de disparos em regiões vitais do corpo da vítima revela animus necandi e caracteriza tentativa de latrocínio quando o resultado morte não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente.

5.

A presença de dolo de matar afasta a desclassificação para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 226, 399, § 2º, e 563; CP, art. 157, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 2.274.991/MG, Rel. Min. João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, j. 22.08.2023, DJe 28.08.2023; TJPA, Apelação Criminal nº 0014895-51.2019.8.14.0028, Rel. Des. Sérgio Augusto de Andrade Lima, 1ª Turma de Direito Penal, j. 10.02.2026; TJPA, Apelação Criminal nº 0808327-83.2023.8.14.0015, Rel. Desa. Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues, 3ª Turma de Direito Penal, j. 30.04.2026; STJ, HC 581.963/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022, DJe 28.03.2022; TJPA, Apelação Criminal nº 0000035-15.2010.8.14.0043, Rel. Desa. Kedima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025; STJ, AgRg no HC 865.449/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 24.06.2024, DJe 26.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de julho de 2026

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
(ID 24717025) interposta por
RODRIGO FERREIRA DA SILVA
, por meio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença (ID 24717021) proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º (redação anterior à Lei nº 13.654/2018), c/c o art. 14, II, ambos do Código Penal (latrocínio tentado), à pena de 13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa.

Narra a denúncia (ID 24716958) que, no dia 11 de abril de 2015, por volta das 00h20, o denunciado, que já conhecia a vítima Oziel da Silva Pereira, dirigiu-se à sua residência. No local, utilizando-se de arma de fogo, anunciou o roubo e subtraiu a quantia de R$ 230,00, uma carteira porta-cédulas e um veículo automotor. Consta que, após a subtração, o denunciado, apesar dos apelos da vítima, desferiu-lhe dois disparos de arma de fogo, que a atingiram no olho esquerdo e na nuca. Crendo que a vítima estava morta, o acusado evadiu-se do local. A vítima, contudo, sobreviveu por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A exordial acusatória foi recebida em 12/08/2015 (ID 24716961). O réu, citado por edital, apresentou Resposta à Acusação (ID 24716961/24716962).

Durante a instrução, em audiência realizada em 17/05/2022 (ID 24716982), foi decretada a revelia do acusado. Procedeu-se à oitiva da vítima e de duas testemunhas.

Em alegações finais, o Ministério Público (ID 24717007) requereu a condenação do réu, pugnando pela
emendatio libelli
para o crime de latrocínio tentado. A Defesa (ID 24717020), por sua vez, pleiteou a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a manutenção da capitulação original e a fixação da pena no mínimo legal.

Sobreveio a sentença condenatória (ID 24717021).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 24717025), cujas razões foram apresentadas no ID 24717032. Em sua peça, suscita, preliminarmente: a) nulidade da sentença por ofensa ao princípio da identidade física do juiz; e b) nulidade do processo a partir do reconhecimento fotográfico, por inobservância do art. 226 do CPP. No mérito, requer a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de roubo com lesão corporal grave.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID 24717035), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 26457776), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida integralmente a sentença recorrida.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é adequado, tempestivo e foi interposto por parte legítima, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. PRELIMINARES

2.1 Da Nulidade por Violação ao Princípio da Identidade Física do Juiz

O apelante argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que a magistrada sentenciante, Dra. Liana da Silva Hurtado Toigo, não foi a mesma que presidiu a audiência de instrução e julgamento, Dra. Kátia Tatiana Amorim de Sousa, o que violaria o disposto no art. 399, § 2º, do Código de Processo Penal.

A preliminar não merece acolhida.

Conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o princípio da identidade física do juiz não ostenta caráter absoluto, podendo ser relativizado nas hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução, tais como convocação, licença, promoção, férias ou remoção.

Ademais, a declaração de nulidade no processo penal rege-se pelo princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do CPP, segundo o qual "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". No caso em tela, a defesa se limita a apontar a violação formal do princípio, sem demonstrar, contudo, qualquer prejuízo concreto e efetivo suportado pelo réu em decorrência de ter sido a sentença proferida por juíza diversa.

Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA POR MAGISTRADO DIVERSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JUIZ COLABORADOR DESIGNADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO. NULIDADE NÃO IDENTIFICADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1.

O entendimento do Tribunal de origem de que
o princípio da identidade física do juiz não é absoluto e pode ser relativizado a fim de harmonizá-lo com outros princípios do ordenamento jurídico, exigindo-se a demonstração dos prejuízos sofridos pela defesa para declaração de nulidade
, alinha-se à jurisprudência do STJ. Precedentes.

2.

Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2274991 MG 2023/0005155-7, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1), Data de Julgamento: 22/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2023) – destaquei.

A simples prolação de um édito condenatório não configura, por si só, o prejuízo exigido para o reconhecimento da nulidade. Assim, não demonstrado o dano concreto à defesa,
rejeito a preliminar.

2.2 Da Nulidade do Reconhecimento Fotográfico

A defesa suscita, ainda, a nulidade do processo a partir do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, por suposta inobservância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal.

A tese, novamente, não prospera.

Ainda que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial não tenha seguido à risca o procedimento legal, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, embora mais rigorosa quanto ao tema, tem ressalvado que a inobservância das formalidades não implica nulidade automática quando a condenação se ampara em outros elementos de prova, independentes e robustos, produzidos em juízo.

No presente caso, a autoria delitiva não se sustenta unicamente no reconhecimento extrajudicial. Pelo contrário, a convicção da magistrada sentenciante foi formada a partir de um conjunto probatório coeso e contundente, notadamente:
(i) a confissão extrajudicial do próprio acusado
, que admitiu a autoria dos disparos;
(ii) o depoimento firme e seguro da vítima em juízo
, que, por já conhecer o réu previamente, confirmou sua identidade sem hesitação; e
(iii) a prova material consubstanciada nos laudos médicos
que atestaram a gravidade e letalidade potencial das lesões.

Este Tribunal de Justiça já se alinhou ao entendimento do STJ sobre o tema:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM OBSERVÂNCIA ESTRITA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE PROVAS AUTÔNOMAS E CONVERGENTES. TESE DO TEMA 1.258 DO STJ. NULIDADE REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A jurisprudência consolidada do STJ, por meio da tese firmada no Tema 1.258, exige a observância do art. 226 do CPP tanto na fase inquisitorial quanto judicial, admitindo, contudo, a validade da condenação quando lastreada em provas autônomas e independentes do ato de reconhecimento pessoal.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0014895-51.2019.8.14.0028 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 10/02/2026) – destaquei.

Dessa forma, existindo outras provas independentes e robustas a amparar o decreto condenatório, não há que se falar em nulidade.
Rejeito a preliminar.

3. MÉRITO

3.1 Da Absolvição por Insuficiência Probatória

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante, sustentando que o conjunto probatório é frágil e insuficiente para um decreto condenatório, com base no princípio
in dubio pro reo
.

Sem razão, contudo.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos documentos médicos que atestam as graves lesões sofridas pela vítima (ID 44713638) e pelo laudo de levantamento de local de crime (ID 44713646, pág. 105).

A autoria, por sua vez, é inconteste e recai sobre o apelante.

A jurisprudência pátria é uníssona em conferir especial valor à palavra da vítima em crimes patrimoniais:

Em crimes clandestinos como roubo, palavra da vítima tem especial importância quando firma, coerente e corroborada por outros elementos probatórios.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0808327-83.2023.8.14.0015 - Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 30/04/2026) – destaquei.

“Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.”
(STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022) – destaquei.

No caso em tela, a vítima Oziel da Silva Pereira, ouvida sob o crivo do contraditório, narrou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, de forma segura e sem hesitações. Relembre-se seu depoimento prestado em juízo:

“Que conhecia o acusado há aproximadamente 01 ano; Que no dia dos fatos o acusado se comunicou com ele através de torpedo, afirmando que precisava conversar; Que tinha quase dois meses que não se falavam; Que por volta das 23h o réu chegou em sua residência; Que o réu adentrou sua residência e pediu para usar o banheiro; Que quando o réu saiu do banheiro, já saiu com a arma em punho; Que nesse momento falou para o réu que o mesmo poderia levar o que quisesse, mas que não fizesse nada com ele, que não iria nem denuncia-lo; Que Rodrigo queria dinheiro; Que tinha um valor em dinheiro no carro; Que foi até o carro para pegar o valor; Que o acusado lhe seguiu, com a arma em punho; Que entregou o dinheiro ao acusado; Que Rodrigo pediu que voltasse para dentro de casa; Que já na porta do quarto, mais uma vez, disse ao acusado que o mesmo podia levar tudo, mas que não lhe fizesse nenhum mal; Que o acusado disse que não ia lhe fazer nenhum mal, porém quando acabou de repetir essa frase,
efetuou o primeiro disparo; Que o disparo atingiu seu olho esquerdo, instante em que caiu de bruços no chão; Que em razão desse tiro perdeu a visão do olho esquerdo; Que usa uma prótese; Que o réu efetuou um segundo disparo que atingiu a região da sua nuca
; Que a bala se dividiu em três estilhaços que estão alojados em sua cabeça; (...) Que nunca teve dúvida que RODRIGO foi o autor do crime; Que não há dúvida quanto a autoria.”

O irmão da vítima, a testemunha de acusação Eliel da Silva Pereira, embora não tenha presenciado os fatos, corroborou em juízo as consequências do crime, afirmando que:

"Que tomou conhecimento dos fatos através do atendente do hospital; Que a médica falou que seu irmão tinha sido atingido no olho esquerdo e que ele tinha outro ferimento na região da nuca; (...) Que o veículo foi localizado na estrada próximo a estrada de sapucaia."

O relato da vítima não está isolado. Ele é corroborado pela confissão extrajudicial do próprio apelante, que, perante a autoridade policial, admitiu ter efetuado os disparos contra a vítima, embora tenha tentado minimizar sua conduta. Tal confissão, ainda que retratada implicitamente, quando alinhada às demais provas, serve como forte elemento de convicção.

Portanto, diante de um acervo probatório coeso e contundente, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
. A tese de absolvição deve ser rechaçada.

3.2 Da Desclassificação para Roubo Qualificado pela Lesão Corporal Grave

Subsidiariamente, a defesa pugna pela desclassificação do crime de latrocínio tentado para o de roubo qualificado pela lesão corporal grave (art. 157, § 3º, I, do CP). Argumenta, para tanto, que o crime seria preterdoloso, ou seja, que o agente não possuía dolo de matar (
animus necandi
), mas apenas de subtrair, sendo o resultado mais grave (lesão) meramente culposo.

A tese defensiva não se sustenta diante da moldura fática delineada nos autos.

A distinção fundamental entre o latrocínio (tentado ou consumado) e o roubo qualificado pela lesão corporal grave reside no elemento subjetivo do agente em relação ao resultado agravador. No roubo com lesão grave, o agente age com dolo na subtração e culpa na lesão. No latrocínio, há dolo na subtração e, no mínimo, dolo eventual em relação ao resultado morte.

No presente caso, a conduta do apelante de efetuar
dois disparos de arma de fogo em regiões de altíssima letalidade (rosto e nuca) após a vítima já ter se rendido e entregue os bens
afasta por completo a tese de ausência de dolo de matar. Tal ação demonstra, de forma inequívoca, a intenção de ceifar a vida da vítima, seja para garantir a impunidade, seja por qualquer outro motivo, configurando-se o
animus necandi
. Ainda que se cogitasse a ausência de dolo direto, seria irrefutável a presença do
dolo eventual
, pois, ao praticar tal ato, o agente assumiu o risco de produzir o resultado morte, sendo indiferente à sua ocorrência.

Nessa linha, a jurisprudência é clara ao afirmar que a violência que visa a matar, mesmo que não atinja o resultado, caracteriza a tentativa de latrocínio:

A tentativa de latrocínio restou caracterizada pela intensidade e direção dos golpes, reveladores de animus necandi, sendo inviável a desclassificação para roubo qualificado pelo resultado lesão corporal grave.
(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000035-15.2010.8.14.0043 - Relator(a): KEDIMA LYRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 23/06/2025) – destaquei.

“O entendimento das instâncias ordinárias converge com a posição desta Corte Superior, que "tem admitido a figura do latrocínio tentado quando não se obtenha o resultado morte, bastando a comprovação de que, no decorrer da prática delitiva, o agente tenha atentado contra a vida da vítima com a intenção de matá-la, não atingindo o resultado por circunstâncias alheias à sua vontade".
(STJ - AgRg no HC: 865449 SC 2023/0395974-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) – destaquei.

Correta, portanto, a adequação típica realizada pelo juízo de primeiro grau, que, acolhendo o pleito ministerial de
emendatio libelli
, condenou o réu por tentativa de latrocínio, crime hediondo de extrema gravidade e que se amolda perfeitamente à conduta praticada.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em harmonia com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/07/2026